Tribunal: TJMT
Processo: 1002449-20.2017.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. UNEMAT. PODER EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002449-20.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
DR ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ARIEL LOPES TORRES - CPF: 378.515.781-91 (APELANTE), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), KYMBERLI LUAINE LUZ - CPF: 043.603.101-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE URV. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. UNEMAT.
PODER EXECUTIVO.

INEXISTÊNCIA DO DIREITO EM DECORRÊNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A reestruturação da carreira absorve o direito à implantação ou percepção decorrente do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV (Lei n° 8.880 de 27/5/1994), conforme ocorreu no caso em apreço. Matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
ARIEL LOPES TORRES
contra sentença no bojo de ação de cobrança decorrente da conversão do cruzeiro real em URV, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora, ora apelante.

Sustenta, em linhas gerais, que inexiste a absorção do índice 11,98% pelo advento da Lei Complementar n. 100/2002, a qual ensejou o aumento real de salário (obrigação legal), sendo diversa da errônea conversão da URV.

Pugna pela reforma da sentença e requer: “
seja incorporado em definitivo nos holerites dos Requerentes o percentual de 11,98% decorrente da perda ocorrida na conversão de Cruzeiro Real para URV (i); o pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação, incidindo ainda sobre todas as verbas recebidas que compõem a remuneração, tais como 13o salário, férias, adicionais, gratificações e demais vantagens, respeitando-se a prescrição quinquenal contada do ingresso da presente demanda, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais (ii); o julgamento antecipado da lide, conforme o artigo 355, I do Código de Processo Civil, eis que se trata de matéria eminentemente de direito, sendo desnecessária a determinação de instrução processual (iii); e arbitramento de honorários advocatícios em 20% (iv).”

Em contrarrazões, o recorrido refuta o pedido ao argumento de que os servidores que estavam em exercício no período contestado (anos de 1993/1994) receberam o pagamento das diferenças nos meses de abril, maio e junho de 2017, sob a rubrica
“Dif. Conv. MP-482-URV”
.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela desnecessidade de emissão de parecer, por não enquadrar nas causas enumeradas para justificar a intervenção ministerial (CPC, art. 178) – id. 21048978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022